Tribunal: STF
Processo: RE 1505612
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL RECONHECIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1) A Lei Estadual n. 066/1993, que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis, assegura aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida a concessão de um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, estabelecendo que na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. 2) Embora inexista legislação específica regulamentando a matéria, esta Corte de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que a omissão legislativa não impede o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade pelos servidores do Estado do Amapá comprovadamente submetidos ao exercício de atividades insalubres e perigosas, aplicando-se, por analogia, a Lei Federal nº 8.270/1991, que assegurou aos servidores civis da União, entes autárquicos e fundações, percepção de adicional de insalubridade pelo exercício de tais atividades. 3) Havendo prova técnica de que as atividades desenvolvidas pelos apelantes/autores são consideradas insalubres, faz-se jus à percepção do adicional de insalubridade no grau correspondente. 4) Não constitui bis in idem o recebimento do adicional de insalubridade juntamente com gratificação de atividade da saúde - GAS, se efetivamente cumpridos os requisitos das normas de regência. 5) O pagamento do adicional de insalubridade é devido a partir da data de confecção do laudo pericial que comprova efetivamente as condições insalubres e o respectivo grau. 6) Súmula 14/TJAP revisada; 7) Remessa Oficial parcialmente provida e recurso voluntário prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII; 37; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente